Tribunal: TJDFT
Processo: 0724521-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. ATRASO NÃO IMPUTÁVEL AO JUDICIÁRIO. DIFICULDADE NA LOCALIZAÇÃO DO CORRÉU. INTIMAÇÃO EDITALÍCIA. DESMEMBRAMENTO POSTERIOR DO PROCESSO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA JÁ AVALIADOS EM HABEAS CORPUS ANTERIOR. SITUAÇÃO FÁTICA NÃO MODIFICADA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MITIGAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA.
1. O Código de Processo Penal não oferece prazo absoluto para formação de culpa, o que enseja a análise das peculiaridades do caso concreto em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 1.1 Desse modo, a aferição da existência do excesso de prazo impõe a observância ao preceito inserto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal.
2. As frustradas tentativas de localização do corréu impactaram na tramitação da ação penal, não podendo a demora ser imputada ao juízo, o qual vem empreendendo as diligências necessárias para o bom e célere andamento do feito, inclusive com a designação da audiência tão logo determinado o desmembramento do processo.
3. No tocante à necessidade da segregação cautelar do paciente para garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal, o tema já foi objeto de apreciação por este Colegiado, em março do ano em curso, nos autos do Habeas Corpus n. 0706968-67.2022.8.07.0000, não havendo novos elementos nos autos de origem, sequer alteração da situação fática lá delineada que enseje a modificação do entendimento externado.
4. A manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio da presunção de inocência, haja vista ser medida meramente acautelatória e não punitiva, para melhor apuração dos fatos e para assegurar a aplicação da lei penal, desde que observados os requisitos do art. 312 do CPP, tal como observado nos autos.
5. Ordem denegada.